Tribunal: TJES
Processo: 5006114-13.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006114-13.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: AEROLINEAS ARGENTINAS SA e outros (4)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006114-13.2024.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDOS
: JONATHAN CARLO RUI GIACOMIN, LETICIA RICATTO BRAGATTO, ALAERCIO JORGE GIACOMIN, ZENILDA RUI GIACOMIN, AEROLINEAS ARGENTINAS SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO DURANTE VIAGEM INTERNACIONAL. GREVE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA AÉREA. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, alegam os autores que planejaram uma viagem em família para Argentina e que adquiriram junto às rés os voos internos no referido país (Buenos Aires x El Calafate; El Calafate x Buenos Aires; Buenos Aires x Bariloche e Bariloche x Buenos Aires). Ocorre que, devido à greve de funcionários da companhia aérea, tiveram dificuldades de embarque no trecho de El Calafate a Buenos Aires, e, posteriormente, foram informados acerca do cancelamento do voo referente ao trecho de Buenos Aires para Bariloche. Em função disso, alegam que não receberam nenhuma assistência das rés, mesmo sendo necessário permanecer, sem programação, na cidade de Buenos Aires, de modo que perderam diárias e passeios em Bariloche, e tiveram despesas extras com
transfer
e alimentação, além de serem obrigados a adquirir novas passagens para Bariloche. Nestes termos, requerem restituição das despesas e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a 2ª ré (Decolar) interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de ilegitimidade passiva por se tratar de agência intermediadora; (ii) definir se houve falha na prestação dos serviços pelas rés em virtude do cancelamento do voo em virtude de greve, e ausência de assistência adequada; (iii) estabelecer se os danos materiais e morais pleiteados são devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da ilegitimidade passiva arguida pela 2ª ré (Decolar.com). Sob o prisma da teoria da asserção, entende-se que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, conclui-se que a ré possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da demanda, na medida em que participou da venda das passagens aéreas. Rejeita-se, nestes termos, a preliminar arguida pela parte ré.

5. Do mérito. Entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. De plano, rejeita-se as razões arguidas pela ré para tentar afastar a solidariedade declarada pelo juízo de origem, visto que não atuou apenas como intermediadora da venda da passagem, vez que também competia à mesma repassar aos consumidores todas as informações decorrentes da execução dos serviços de transportes aéreo contratados, e, ainda, intermediar todas as tratativas com a companhia aérea para viabilizar a resolução do imbróglio deflagrado pela greve narrada nos autos, o que confirma a responsabilidade solidária da companhia aérea e da agência de turismo nas situações de cancelamento de voo. Nesse sentido: “
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -CADEIA DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS AGÊNCIAS DE TURISMO E COMPANHIA AÉREA - CULPA IN ELEGENDO - REJEIÇÃO - CANCELAMENTO DE VOO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPROVAÇÃO. - Sabe-se que a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo. Pressupõe, ainda, a existência de um vínculo entre o autor da ação, a pretensão controvertida e a parte ré - As agências de turismo, mesmo na posição de intermediadora, ao escolherem as empresas com as quais vão trabalhar, assumem o risco, caso o terceiro contratado não preste um serviço adequado - Resta evidenciada a conduta ilícita da intermediadora de viagem e o consequente dano moral quando, realizado o cancelamento do voo pela empresa aérea, ainda que em razão da pandemia do Covid-19, abstém-se de prover a passageira de recursos mínimos, bem como de realocá-la em outro voo para o seu destino
.” (TJ-MG - AC: 10000220158570001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022).

7. Vale lembrar que o risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor. Nesse sentido, com razão o juízo de origem, visto que a paralisação operacional decorrente de greve de funcionários da cia área ré, em verdade, constitui fortuito interno inserido nos desdobramentos naturais da atividade explorada, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pelos consumidores. Nesse sentido, não restam dúvidas de que a ré efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC), principalmente no que tange o seu dever de informação para com os autores, deixados à própria sorte sem qualquer assistência por parte das empresas rés frente ao episódio narrado.

8. O cancelamento do voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da empresa fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.
Sobre o tema dispõe a jurisprudência:
“RECURSO – Apelação – Transporte aéreo internacional – Atraso e cancelamento de voo, em razão de greve de pilotos – "Ação de reparação de danos" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Entendimento firmado no julgamento do RExtra nº 636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das regras da Convenção de Montreal, em relação às indenizações por danos materiais, decorrentes da viagem em si – Incontroverso atraso e cancelamento de voo, por 24 (vinte e quatro) horas, que ensejou a perda de um dia de viagem, além do extravio temporário de bagagem – Companhia aérea que responde pelos serviços deficientemente prestados, ainda que tenha tentado amenizar os danos causados – Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 "caput" do CDC – Greve de funcionários que constitui fato previsível e evitável, configurando fortuito interno – Dano moral configurado – Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Sentença reformada – Ação julgada procedente – Condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais – Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10202832820178260003 SP 1020283-28.2017.8.26.0003, Relator: Roque Antonio Mesquita de Oliveira, Data de Julgamento: 19/02/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2019). No mesmo sentido: “
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VÔO INTERNACIONAL. GREVE DOS FUNCIONÁRIOS . AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE RECURSO POR PARTE DA DEMANDADA . APELAÇÃO DOS AUTORES OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CONCEDIDA A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS. POSSIBILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. É de ser majorado o quantum indenizatório arbitrado em sentença a título de dano moral em R$ 5.000,00 para R$ 10 .000,00, para cada autor, considerando as peculiaridades do caso concreto. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação. APELO PROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDA A DESA. RELATORA E O DES . GUINTHER SPODE, QUE DESPROVIAM O RECURSO.”
(TJ-RS - AC: 70068374370 RS, Relator.: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 25/11/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2017).

9. À luz dos fatos e documentos apresentados, os prejuízos materiais restaram devidamente comprovados, demonstrando o nexo causal direto entre o cancelamento do voo e os custos suportados pelos autores. Além disso, o imprevisto suportado pelos consumidores causou-lhe enorme desconforto, tendo em vista que o atraso no seu voo ocasionou a necessidade de reorganizar toda a sua rota previamente planejada. Tal sentimento ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual os autores devem ser compensados pelos danos moralmente sofridos. Destarte, considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO
10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)